Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725493-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AF CONSULTORIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA EMBARGADO: THIAGO BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Ao recorrido para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 53355518). Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi